Tribunal: TJDFT
Processo: 0756212-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, ao homologar pedido de desistência dos embargos à execução fiscal apresentados pelo embargante, deixou de aplicar honorários de sucumbência sob o fundamento de inexistência de contestação ou impugnação de mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando: (i) a desistência dos embargos à execução fiscal ocorre após o comparecimento espontâneo do apelante, que apresentou manifestação processual apta a suprir a necessidade de citação; e (ii) houve participação efetiva do apelante no contraditório, inclusive com a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estabelece que a citação é indispensável à validade do processo, mas permite que o comparecimento espontâneo do réu supra sua ausência.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando triangularização processual antes da extinção do feito, impõe-se a condenação em honorários advocatícios.
5. O apelante compareceu espontaneamente antes da citação e apresentou pedido de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de garantia, ato que instaurou contraditório suficiente para aperfeiçoar a relação processual.
6. A parte que desiste após a angularização da relação processual deve arcar com honorários advocatícios nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação e aperfeiçoa a angularização da relação processual, ainda que não haja apresentação de contestação formal, quando os atos praticados forem suficientes para instaurar contraditório efetivo. 2. A desistência dos embargos à execução fiscal após o aperfeiçoamento da relação processual atrai a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, para impor à parte desistente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 3o e § 11, 90, 238, 239, § 1o, 292, § 3o, 321.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.874.804/CE, Rel. Des. Convocado Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.178.508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023.